Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002070-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILAS OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MATHEUS COELHO LINS e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES GAMA, SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM LIBERAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por consumidor hipossuficiente que foi induzido a erro por prepostos da Administradora de Consórcio. O Autor efetuou o pagamento de R$ 5.784,16 a título de entrada para a aquisição imediata de um veículo mediante financiamento, mas foi surpreendido ao tomar ciência de que havia aderido a um contrato de consórcio, tendo seus pedidos julgados improcedentes em primeiro grau.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o negócio jurídico foi celebrado com vício de consentimento (dolo e erro substancial) a ensejar sua nulidade; (ii) saber se a conduta dos fornecedores e seus prepostos configura ato ilícito passível de reparação por danos materiais e morais; e (iii) determinar a forma e o momento da restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir 3. Resta configurado o vício de consentimento (dolo e erro substancial) na celebração do contrato de consórcio, pois o consumidor foi atraído por publicidade enganosa e promessa de modalidade de negócio diversa (financiamento com entrega imediata do bem), em nítido desrespeito ao dever de informação clara e adequada, o que acarreta a nulidade do pacto. 4. A nulidade do negócio jurídico, por culpa exclusiva do fornecedor, impõe a restituição imediata e integral dos valores desembolsados pelo consumidor, afastando-se qualquer retenção de valores a título de taxas de administração, seguro ou cláusula penal. 5. O dolo na captação do cliente, a frustração da legítima expectativa e a ofensa à dignidade do consumidor, que perdeu suas economias, configuram dano moral, cujo
quantum
deve ser fixado em patamar razoável e com caráter punitivo-pedagógico. 6. A responsabilidade da Administradora de Consórcios é solidária pelos atos de seus prepostos e representantes, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos da legislação consumerista.

IV. Dispositivo e tese Pedindo-se vênia ao juízo
a quo
, o Recurso é Parcialmente Provido. Tese de julgamento: "1. A promessa de liberação imediata de crédito ou entrega de bem por prepostos da Administradora, em desacordo com a natureza do consórcio, configura dolo e induz o consumidor a erro substancial, ensejando a nulidade do contrato. 2. A nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenção, além de gerar o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 145, 171, II, e 405; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14 e 37, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002070-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SILAS OLIVEIRA DE JESUS
e como apelado
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
MATHEUS COELHO LINS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto